Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TESE AFASTADA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOLO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 STJ. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar para que reste configurado.
3. Demonstrado que as medidas protetivas estavam vigentes e de que o réu delas tinha conhecimento, afasta-se a tese defensiva de atipicidade da conduta por erro de proibição.
4. Resta configurado o dolo do crime de violação de domicílio quando o réu adentra a residência da vítima, sem a sua anuência, e lá permanece ainda que ela solicite sua saída.
5. O delito do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública e a manutenção do respeito às decisões judiciais, ao passo que o delito do artigo 150 do Código Penal tutela a liberdade individual e o direito de propriedade. Logo, não se pode considerar a violação de domicílio como, necessariamente, ato preparatório para a prática do descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e ostentar maus antecedentes.
7. Embora não existam critérios legais para fixação do valor da indenização por danos morais, deve se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização.
8. Considerando o enunciado da súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem ser fixados a partir da data do evento danoso. Caso o d. juiz a quo os tenha fixado a partir da data do arbitramento, em não havendo recurso da acusação e a fim de evitar reformatio in pejus, devem ser mantidos os exatos termos da sentença.
9. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
10. Apelação conhecida e não provida.